Tribunal: TJDFT
Processo: 0756783-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756783-59.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO ALVES ARRUDA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o recorrente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto na Lei no 11.343/2006, art. 33, caput. 2. O pedido recursal consiste no reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, com o desentranhamento das provas obtidas e consequente absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou autorização válida; e (ii) estabelecer se a conduta do RECORRENTE deve ser desclassificada para o tipo penal de uso pessoal de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de nulidade da busca domiciliar não prospera, pois o recorrente indicou espontaneamente o local onde estavam armazenadas as drogas, entregando as chaves do imóvel aos policiais. 5. O depoimento da testemunha policial, prestado sob o crivo do contraditório, possui presunção de veracidade e é corroborado por vídeo da diligência e demais provas constantes dos autos. 6. As exceções à inviolabilidade de domicílio previstas no texto constitucional e na jurisprudência correlata, a exemplo do Tema 280 do STF, se referem às situações em que não há consentimento do domiciliado. 7. A filmagem do imóvel demonstra ausência de móveis e eletrodomésticos, caracterizando o local como “casa bomba”, destinado exclusivamente ao armazenamento de entorpecentes. 8. Foram apreendidos 2.926,79g de maconha, 62 comprimidos de MDA, quatro balanças de precisão, faca e rolos de plástico filme, evidenciando mercancia. 9. A tese de desclassificação para uso pessoal é afastada pela quantidade de droga, forma de acondicionamento e reincidência específica do recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. Havendo consentimento do morador, não há nulidade na busca domiciliar realizada pela autoridade policial sem mandado judicial. 2. A elevada quantidade de droga apreendida, aliada à presença de balanças de precisão e à destinação exclusiva de imóvel para armazenamento dos entorpecentes configura tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal." A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 157, caput, do Código de Processo Penal e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo que deve ser reconhecida a ilegalidade da invasão domiciliar, por falta de fundadas razões aptas a justificar a medida extrema e a posterior colheita de provas. Afirma que na abordagem do acusado e posterior busca veicular foi encontrado com o autor menos de 45g (quarenta e cinco gramas) de drogas, o que demonstra claro e evidente a figura do uso, sem qualquer outro tipo de apetrecho que pudesse configurar o tráfico de drogas. Requer a absolvição, reconhecendo a ilegalidade do flagrante e a ilegalidade da entrada em domicílio, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do uso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 157, caput, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: 11. Em seu depoimento durante a audiência de instrução (IDs no 73495509 e no 73495510), a testemunha André Gripp de Melo, policial militar responsável pela prisão em flagrante, afirmou que, durante a busca pessoal, o réu, avisado de que a colaboração poderia beneficiar-lhe em eventual condenação, confessou a existência de outras drogas e indicou o endereço do imóvel no qual foi realizada a diligência. 12. A CF, art. 5o, XI, dispõe que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” [grifo na transcrição]. 13. Havendo consentimento do morador, não há que se falar em violação de domicílio. As hipóteses permissivas constantes no dispositivo transcrito, bem como a jurisprudência correlata, a exemplo do Tema 280 do STF, se referem ao ingresso forçado por parte da autoridade policial. 14. Nesse sentido: Acórdão 2028573, 0752716-51.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 13/08/2025. 15. O depoimento prestado pela testemunha policial, em consonância com o acervo probatório, é detentor de fé pública e presunção de veracidade, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função e, portanto, prova hábil a respaldar a decisão judicial. Precedente: Acórdão 1975585, 0712488-68.2023.8.07.0001, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/3/2025, publicado no DJe: 19/3/2025. 16. Registre-se que, em audiência de custódia (IDs no 73495462 e no 73495461), o acusado afirmou não ter sofrido qualquer tipo de ameaça, agressão ou abuso durante a abordagem. 17. O vídeo de ID no 73492492 evidencia que os policiais adentraram a casa com as chaves do imóvel, as quais estavam com o apelante, conforme mencionado pelo policial militar André Gripp de Melo. 18. Portanto, não há nulidade por violação de domicílio, tampouco quanto às provas obtidas no imóvel. Rejeito a preliminar de nulidade. ... 27. A elevada quantidade apreendida, bem como o acondicionamento das substâncias, a existência de quatro balanças de precisão e a destinação exclusiva de um imóvel para armazenamento das drogas são suficientes para caracterizar a prática de tráfico. 28. Registre-se que o réu é reincidente específico, pois já foi condenado pela prática da conduta tipificada na Lei no 11.343/2006, art. 33 (ID no 73492506, págs. 13-14). 29. Não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade. As provas são coesas e harmônicas entre si e evidenciam perfeita subsunção da conduta praticada pelo réu ao fato típico (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput). 30. Presentes os requisitos da tipicidade formal e material e ausentes causas excludentes de ilicitudes, sendo o réu culpável, a condenação é impositiva. (ID 76171488). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023